Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-32.1999.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-32.1999.8.14.0046

APELANTE: MADEIREIRA BERBEL LTDA - ME, SERMAG - SERRARIA MAGNABOSCO LTDA, TRANSMAG TRANSPORTES MAGNABOSCO LTDA - ME, INBRACO LAMINADOS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE/REVISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. VALORES PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes não é regido pelo código protetivo do consumidor. No caso, trata-se de pessoas jurídicas que tomaram empréstimo junto a instituição bancária com o fito de fomentar as suas atividades empresariais.

2.
Se o negócio jurídico em debate não é abarcado pelas normas do direito do consumidor, tem-se que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer da maneira ordinária como expressado no artigo 373, do CPC (artigo 333, do CPC/1973), ou seja, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

3. Na presente ação, os autores deixaram de juntar aos autos os contratos que entendem eivados de ilegalidades. Se satisfizeram em alegar as ilegalidades e que, posteriormente, teriam sido forçados pelo banco a firmarem uma escritura de confissão de dívida, porém, nem esse instrumento foi trazido pelos requerentes aos autos do processo.

4. Na distribuição ordinária dos ônus das provas, caberia aos autores apresentarem os contratos. Não o fazendo, não se desincumbiram de provar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que é impossível analisar eventuais ilegalidades nas cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

5.
Apelação conhecida e desprovida. à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INBRACO LAMINADOS LTDA., MADEREIRA BERBEL LTDA., SERMAG – Serraria Magnabosco LTDA. e MADMAG – Madereira Magnabosco LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, a qual julgou improcedente a “ação ordinária de nulidade de ato jurídico, revisão e declaração e restituição de valores”.

Na exordial, as autoras, ora apelantes, alegaram que são empresas do ramo madeireiro e cada uma delas contratou com o banco réu contratos de mútuo na forma de abertura de crédito em conta corrente, contrato de cheque-ouro, contrato de escritura de abertura de crédito e emissão de notas promissórias; apontam uma série de fatores que que as impediram de saldar os contratos nas datas de vencimento; indicam que foram coagidas pelo banco a assinarem escritura de confissão de dívida com garantias hipotecárias.

Aduzem que os valores cobrados são substancialmente diversos dos valores liberados, além do banco cobrar encargos ilegais, tais como a utilização de TR como índice de correção monetária, a capitalização de juros; afirmam a abusividade de cláusulas contratuais.

Requerem a procedência do pedido para revisar a relação jurídica firmada entre as partes e os lançamentos feitos em suas contas correntes, condenando o réu a restituição de valores se constatado saldo credor em favor dos autores.

A instituição financeira requerida apresentou contestação em que afirma que as alegações autorais carecem de provas, uma vez que não apresentaram os contratos que pretendem anular, nem indicam as cláusulas que entendem abusivas e os valores que entendem corretos; defende a legalidade da capitalização de juros conforme entendimento sumulado do STJ, al ́me da legalidade das demais taxas estipuladas no contrato. Por fim, afirmas a não incidência da lei consumerista no negócio jurídico firmado entre as partes.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas, sendo que o requerente não apresentou argumentos aptos para ser realizada a verificação do referido contrato firmado.

A TR é índice de atualização da moeda (correção monetária), não havendo nenhuma ilegalidade na sua pactuação.

A cobrança de juros remuneratórios + juro de mora, aplicados sobre o capital corrigido, como está sendo cobrado pelo exequente, é legal e não representa dupla incidência de juros e nem anatocismo, já que o primeiro remunera o capital e o segundo decorre da mora, tendo sido sua aplicação devidamente pactuada pelas partes com relação aos juros.

Quanto ao limite dos juros pactuados no patamar acima de 12% a.a, a não aplicação às instituições financeiras das disposições do decreto n° 22.626/33, no que se refere à taxa de juros é pacificada no verbete n° 596 do STF. A limitação por força do contido no art. 192, §3° da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC n° 40/2003, tinha eficácia contida, dependente de norma infraconstitucional nunca editada, consoante Súmula n° 648 do STF.

Não cabe ao judiciário interferir em cláusulas contratuais bancárias firmadas de livre e espontânea vontade pelas partes, se estas estiverem munidas de legalidade. Trata-se de tentativa por parte do demandante de evadir-se de suas dívidas, valendo-se da atividade jurisdicional para tanto.

(...)

Dessa forma, passo ao dispositivo. JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, consequentemente, extingo a demanda na forma do Art. 487, I, do NCPC. Custas e Honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, a serem pagos pelos autores em favor do requerido. P.R.I.

Rondon do Pará, 27 de outubro de 2017, às 10:30h.

Inconformados, os apelantes interpuseram apelação alegando
error in procedendo
com o julgamento ocorrendo sem a finalização da fase instrutória, uma vez que a relação entre as partes é de consumo e houve requerimento para que o banco apresentasse os contratos e extratos das contas correntes com o objetivo de produção da prova pericial; sustentam também as razões iniciais de ilegalidade das cobranças e da incidência de taxas. Se mantida a sentença requerem a minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada.

O recurso foi distribuído a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho que o recebeu com efeito suspensivo e, posteriormente, apontou minha prevenção para julgá-lo em razão de anterior recurso de apelação vinculado ao mesmo processo.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito para julgamento na sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 19 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Pretendem as apelantes a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de revisão e nulidade de negócio jurídico com restituição de valores pagos indevidamente.

O Juízo de origem, em síntese, concluiu pela legalidade das cobranças e das taxas estipuladas nos contratos firmados entre as partes.

No caso em apreço, apontou o Juízo de origem que o pacto se regula pelo CDC, mas que não há abusividade nas cláusulas pactuadas, sendo legais a incidência de TR, a cobrança de juros remuneratórios mais juros de mora, assim como a taxa acima de 12% ao ano.

Além esses argumentos, acrescento eu, que os autores não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Digo isso partindo da premissa de que, ao contrário do que consta na sentença, o negócio jurídico firmado entre as partes não é regido pelo código protetivo do consumidor. No caso, trata-se de pessoas jurídicas que tomaram empréstimo junto a instituição bancária com o fito de fomentar o as suas atividades empresariais. Isso é facilmente perceptível da narração dos fatos declarados na petição inicial, na qual os autores enumeram que os contratos de mútuo realizados com o banco tinham a forma de abertura de crédito em conta corrente, contrato de cheque-ouro, abertura de crédito e emissão de notas promissórias.

Todas essas hipóteses são claramente vinculadas ao desenvolvimento das atividades de exploração de madeira realizadas pelas empresas autoras, as quais, obviamente, necessitam de capital para o incremento de sua atividade lucrativa.

Nessa toada, considerando a clássica definição positivada no artigo 2º, do CDC, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, não é possível caracterizar os autores da presente ação como consumidores.

Em reforço a essa conclusão, cito precedente do STJ em caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Ao se concluir que o negócio jurídico em debate não é abarcado pelas normas do direito do consumidor, tem-se que a distribuição do ônus da prova deve ocorrer da maneira ordinária como expressado no artigo 373, do CPC (artigo 333, do CPC/1973), ou seja, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Na presente ação, os autores deixaram de juntar aos autos os contratos que entendem eivados de ilegalidades. Se satisfizeram em alegar as ilegalidades e que, posteriormente, teriam sido forçados pelo banco a firmarem uma escritura de confissão de dívida, porém, nem esse instrumento foi trazido pelos requerentes aos autos do processo.

Não é possível admitir a alegação dos autores de que caberia ao banco apresentar os instrumentos contratuais e os extratos das contas bancárias, primeiro em razão dos fundamentos acima delineados sobre a não incidência do CDC, segundo porque não é crível que os autores não possuam uma cópia desses instrumentos e não tenham acesso aos extratos de suas contas.

Isto posto, na distribuição ordinária dos ônus das provas, afirmo que caberia aos autores apresentarem os contratos. Não o fazendo, reputo que não se desincumbiram de provar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que é impossível analisar eventuais ilegalidades nas cláusulas contratuais, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

No que se refere a exorbitância dos honorários sucumbenciais, melhor sorte não há. O valor atribuído a presente causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), logo, não é possível considerar a razão de 15% (quinze por cento) como exagerada.

Nessa toada mantenho a sentença também nessa parte e, aplicando a regra do artigo 85, §11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024